Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013217-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 487, II, DO CPC – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PROCESSUAL E PRAZO PRESCRICIONAL – REVELIA SEM PATRONO – IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO – INÉRCIA CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão executória fundada em sentença judicial transitada em julgado submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação que lhe deu origem, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Tratando-se de pretensão de natureza patrimonial voltada à cobrança de obrigação líquida decorrente de relação contratual formalizada por instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão exequenda, momento em que a obrigação se torna juridicamente exigível, nos termos do art. 189 do Código Civil.

A regra do art. 346 do Código de Processo Civil disciplina exclusivamente a fluência de prazos processuais contra o revel sem patrono, não interferindo na contagem de prazo prescricional, instituto de direito material.

A ausência de constituição de advogado pelo revel e eventual alegação de falta de ciência pessoal da sentença não impedem o início da contagem do prazo prescricional, que independe de intimação específica para sua fluência.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o nascimento da pretensão executória, o titular permanece inerte por lapso superior ao prazo legalmente previsto, inexistindo causa interruptiva ou suspensiva apta a obstar sua consumação.

Decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença (06/12/2018) e o requerimento de cumprimento (02/07/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013217-60.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ AFONSO BOTURA PORTOCARRERO
,

contra sentença proferida pela MMa. MMa Juíza da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 1013217-60.2018.8.11.0041, ajuizado em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 334298432, sendo estes rejeitados no Id. 334298435.

Sustenta o apelante que, à época da ação originária, figurou como réu revel, sem advogado constituído nos autos, razão pela qual não teria sido intimado da sentença que lhe favoreceu, tampouco houve publicação da decisão no órgão oficial.

Aduz que somente no ano de 2025 tomou ciência da existência da referida sentença, momento em que constituiu patrono e promoveu o competente cumprimento de sentença, objetivando a restituição do veículo ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

A sentença recorrida, contudo, reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de busca e apreensão teria ocorrido no ano de 2018, iniciando-se, a partir de então, o prazo quinquenal para o ajuizamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, concluindo que, tendo o cumprimento sido instaurado apenas em 2025, estaria fulminado pela prescrição.

Aduz que a sentença deve ser integralmente reformada por três fundamentos centrais.

Primeiramente, afirma a nulidade da intimação da sentença proferida na ação originária, sustentando que, por ser revel e não possuir patrono constituído, os prazos somente poderiam fluir a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC, o que não ocorreu.

Argumenta que a ausência de publicação impede o início da contagem do prazo prescricional, pois inexiste ciência válida da decisão.

Em segundo lugar, sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, asseverando que tal dispositivo se refere à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, hipótese diversa da presente demanda.

Argumenta que o cumprimento de sentença visa à efetivação de obrigação de restituição de bem decorrente de decisão judicial, não se tratando de mera cobrança contratual, razão pela qual deve incidir o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Aduz que a natureza jurídica da pretensão executória decorre de sentença que reconheceu direito real sobre o bem, circunstância que afasta a incidência do prazo quinquenal.

Por fim, argumenta que não houve inércia qualificada apta a caracterizar a prescrição intercorrente, porquanto jamais teve ciência válida da sentença que lhe favorecia, sendo impossível imputar desídia a quem desconhece o próprio direito.

Defende que a paralisação do processo decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente da ausência de publicação da sentença no órgão oficial, requisito indispensável para a fluência dos prazos contra o revel sem patrono.

Sustenta que a prescrição intercorrente exige a presença cumulativa de intimação válida da parte para dar andamento ao feito, inércia subsequente e transcurso do prazo prescricional, requisitos que, a seu ver, não se encontram configurados no caso concreto.

A par destes argumentos, requer o integral provimento do apelo
“[...] para o fim de reformar a r. sentença de (Id. 211344043), afastando por completo a prescrição intercorrente reconhecida, por ausência de publicidade da sentença nos órgãos oficial. c) Caso seja outro entendimento deste r. Tribunal, requer, seja reformada a r. sentença, que conheceu o prazo quinquenal de 5 (cinco) anos para prescrição do cumprimento de sentença, aplicando o prazo decenal de 10 (dez) anos nos termos do entendimento jurisprudenciais. d) Seja conhecido, que não houve Inercia do Apelante, visto, que o Apelante não possuía advogado habilitado nos autos, e, não foi dado publicidade no órgão oficial da decisão de sentença que lhe favorecia nos autos. e) Seja determinado, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença até a satisfação do crédito do Apelante; f) Inverter o ônus de sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Contrarrazões acostadas no Id. 334298453, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

335917850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] No caso em análise, consta dos autos que o Banco Itaúcard S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do ora exequente. A liminar foi deferida em 23/05/2018 e cumprida em 13/06/2018, com a efetiva apreensão do veículo. Contudo, por inércia da parte autora, o processo foi extinto sem resolução do mérito em 16/10/2018, com revogação da liminar e determinação de restituição do bem ao requerido, conforme sentença de ID 15949796. A sentença transitou em julgado em 06/12/2018, conforme certidão de ID 16912569.

O processo foi encaminhado ao arquivo em 06/12/2018, e o autor não deu prosseguimento ao feito, providenciando o cumprimento de sentença.

Somente em 02/07/2025 o autor veio aos autos, rogando pelo cumprimento de sentença, alegando impossibilidade de devolução do veículo e requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor da tabela FIPE à época da apreensão, quando já alçando o prazo prescricional.

DA PRESCRIÇÃO

A prescrição é matéria de ordem pública descrita no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Assim, desde o ano de 2018 o processo encontra-se em arquivo sem manifestação do autor,
decorrendo assim, mais de sete anos a inércia do autor em dar prosseguimento a fase de cumprimento de sentença.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Conforme entendimento consolidado do STF na Súmula 150 determina “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” a art. 206-A do CC.

Transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

[...]

Salienta-se que os autos permaneceram em arquivo de dezembro de 2018 até julho de 2025, sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual.

Como é cediço, o Instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais.”
(Id. 334298429).

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória deduzida pelo apelante no cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/12/2018, tendo o pedido executivo sido formulado apenas em 02/07/2025.

De início, importa esclarecer que a pretensão recursal estrutura-se sobre três eixos argumentativos: a alegada nulidade decorrente da ausência de publicação da sentença no órgão oficial, a defesa da aplicação do prazo prescricional decenal e a inexistência de inércia qualificada.

Todavia, examinados detidamente os fundamentos expendidos, verifica-se que nenhum deles possui densidade jurídica suficiente para infirmar a conclusão alcançada na origem.

Primeiramente, no que concerne à tese de que o prazo prescricional não teria se iniciado em razão da ausência de publicação da sentença no órgão oficial, cumpre proceder à necessária distinção entre prazo processual e prazo prescricional, sob pena de indevida confusão conceitual.

Com efeito, dispõe o art. 346 do Código de Processo Civil:

“
Art. 346.
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.”

Tal dispositivo disciplina exclusivamente a fluência de prazos processuais, notadamente para fins de interposição de recurso. Trata-se de regra de natureza adjetiva, voltada à regularidade do contraditório e da ampla defesa no âmbito procedimental.

Entretanto, a prescrição não se insere na esfera dos prazos processuais, mas no campo do direito material. O Código Civil, ao tratar do instituto, estabelece no art. 189:

“
Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Logo, o termo inicial da prescrição não se subordina à ciência pessoal da parte, mas ao momento em que a pretensão se torna juridicamente exigível.

Nesse contexto, a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a restituição do bem, ocorrido em 06/12/2018, consolidou-se a possibilidade jurídica de exigir o cumprimento da decisão, surgindo, portanto, a pretensão executória. É precisamente nesse marco que se inicia a contagem do prazo prescricional.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART. 206, § 5o, I, DO CC. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REQUERIMENTO EXECUTIVO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa e ocorrência de prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado se deu em 24.01.2020 e o cumprimento foi requerido apenas em 25.02.2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada; e (ii) saber se a pretensão executória está prescrita, diante do decurso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade, embora cabível em execução fundada em título judicial, pode ser rejeitada liminarmente se versar sobre matéria já superada ou se for apresentada fora do momento processual adequado.

A pretensão executória fundada em sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, conforme interpretação consolidada pela Súmula 150 do STF.

No caso, a contagem do prazo prescricional teve início em 24.01.2020, com o trânsito em julgado da sentença, e encerrou-se em 24.01.2025, sendo o requerimento apresentado apenas em 25.02.2025.

Ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Constatada a prescrição, deve ser determinada a extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como a revogação do bloqueio judicial e liberação dos valores eventualmente constritos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguir o cumprimento de sentença com resolução de mérito e inverter o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "
1. O prazo prescricional para o requerimento de cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do CC/2002, aplicando-se a Súmula 150 do STF. 2. Decorrido o referido lapso sem provocação válida do juízo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com extinção do feito e revogação das medidas constritivas adotadas.
"

(N.U 1011518-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) (Destaquei)

Ademais, importa salientar, apenas a título informativo, que em consulta ao Diário da Justiça eletrônico – DJE, verifico que a sentença foi devidamente publicada em 17/10/2018, senão vejamos:

Portanto, resta inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão executória, seja considerado como marco inicial o trânsito em julgado da sentença, momento em que a pretensão se tornou juridicamente exigível, seja adotada a data de sua regular publicação no Diário da Justiça Eletrônico, pois, em qualquer dessas hipóteses, o lapso temporal superior ao prazo quinquenal transcorreu integralmente sem a prática de ato idôneo à sua interrupção ou suspensão.

Com efeito, a prescrição constitui mecanismo de pacificação social, evitando que pretensões permaneçam indefinidamente em estado de latência. Sua disciplina encontra-se estruturada nos arts. 205 e 206 do Código Civil, sendo certo que o art. 205 dispõe:

“
Art. 205.
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Por sua vez, o art. 206, §5o, I, estabelece:

“
Art. 206.
Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Ainda, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal consagra entendimento cristalino:

“
Súmula no 150 STF:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No caso em exame, a pretensão deduzida no cumprimento de sentença não se restringe à restituição física do bem, mas dirige-se, de forma expressa, à sua conversão em perdas e danos, tomando como parâmetro valor certo e determinado.

Trata-se, portanto, de pretensão patrimonial de cobrança de quantia líquida derivada de relação contratual formalizada por instrumento particular.

Desse modo, havendo previsão específica de prazo quinquenal para pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, inaplicável se mostra a regra geral do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, a inércia do titular da pretensão mostra-se inequívoca, de modo que o processo permaneceu arquivado por longo período sem qualquer impulso executivo efetivo. A mera possibilidade abstrata de exercício do direito não se confunde com seu exercício concreto.

Cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente configura-se justamente quando, após o nascimento da pretensão executória, o titular permanece inerte por período superior ao estabelecido em lei. Não se exige intenção deliberada de abandonar o direito, basta o decurso do prazo aliado à ausência de atos inequívocos voltados à sua satisfação.

Ainda que se sustente inexistir desídia qualificada, tal argumento não resiste à análise objetiva dos marcos temporais. A fluência do prazo prescricional independe de advertência judicial ou de intimação específica. Trata-se de efeito jurídico automático decorrente do decurso do tempo.

Diante desse panorama jurídico, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas por aderência ao texto legal, mas por respeito aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações e da previsibilidade do Direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Sem majoração de honorários porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026